Tribunal: TJES
Processo: 5000382-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALDEMIR MANTOVANI

COATOR: 2 vara criminal de aracruz e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000382-69.2024.8.08.0000

PACIENTE: WALDEMIR MANTOVANI

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - PEDIDO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41, DO CPP – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A defesa apresenta irresignação com o recebimento da denúncia, sob o argumento de que a apontada autoridade coatora praticou flagrante ilegalidade no ato judicial, porque o delito não foi cometido por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que requer o reconhecimento de inépcia da denúncia, com o fim de decotar as qualificadoras do elemento torpeza e surpresa. Observa-se que a denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, narrando de modo claro as circunstâncias que permitiram ao
Parquet
a compreensão da incidência das qualificadoras previstas no art. 121,§ 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. Não bastasse, consta a descrição na peça acusatória que a cena criminosa fora filmada, o que denota a existência de indícios suficientes para a imputação realizada na denúncia.

2. Não se constatando flagrante ilegalidade na espécie, a exclusão de qualificadora em momento que sequer fora iniciada a instrução processual revela-se prematura.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000382-69.2024.8.08.0000

PACIENTE: WALDEMIR MANTOVANI

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
WALDEMIR MANTOVANI

em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000236-32.2023.8.08.0006, por meio do qual houve a pronúncia do paciente pela prática do delito previsto no art. 121,§ 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Infere-se dos documentos colacionados aos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no artigo 121,§ 2º, incisos I e IV, do Código Penal, ocorrido em 04/02/2023, em Aracruz.

Extrai-se da denúncia que o paciente possuía conflito com a vítima, seu sobrinho, decorrentes de um empreendimento comercial no qual eram sócios. Após o rompimento da sociedade, a relação entre ambos ficou marcada por provocações mútuas e conflitos familiares.

No dia do crime, o paciente irritou-se com o barulho de uma caixa de som ligada na “Sorveteria e Lanchonete Point Açaí”, localizada no pavimento inferior de sua residência. Em razão do barulho, passou a proferir xingamentos, chamando a pessoas de “vagabundos”, além de proferir inúmeras ameaças para que desligassem o som.

As pessoas reduziram o som, porém o paciente, inconformado com o fato do som não ter sido desligado, com a intenção de buscar o confronto, escondeu uma faca em sua bermuda e desceu da residência em direção ao “Point Açaí”, onde mais uma vez gritou e ofendeu as pessoas.

Nesse momento, o paciente se deparou com o seu sobrinho Leandro (vítima), sentado em uma das mesas com alguns amigos, o qual não possuía qualquer ligação com a confusão relacionada ao som alto. No entanto, ao perceber o comportamento do paciente, a vítima, que usava muletas diante de limitações decorrentes de um acidente de carro que sofrera, começou a gritar “é você que está aí”?.

No termos da denúncia, as imagens da câmera de videomonitoramento da lanchonete mostram claramente o momento em que a vítima levanta da cadeira, com o auxílio de um par de muletas, a qual usava frequentemente, e a deixa encostada na parede, gritando “vem, vem”, em direção ao denunciado.

Neste momento, mesmo a vítima não podendo se locomover, o paciente vai rapidamente ao seu encontro e, com
animus necandi
, a derruba no chão, desferindo três golpes de faca na vítima Leandro, na região toráxica, sendo essa a causa eficiente de sua morte.

Consta da denúncia, ainda, que as filmagens comprovam que a vítima usava muletas e não conseguia se locomover, sendo de fácil percepção que teve dificuldades para manter-se em pé, sem o auxílio das muletas, restando claro que o crime somente ocorreu porque Waldemir foi ao seu encontro para atacá-la com a faca que trazia oculta em sua bermuda.

Houve o registro, ainda, que a
“vítima não tinha ligação com o “episódio do som”, restando claro que Waldemir a matou por vingança, em virtude de desentendimentos familiares pretéritos, caracterizando o motivo torpe.”

A defesa apresenta irresignação com o recebimento da denúncia, sob o argumento de que a apontada autoridade coatora praticou flagrante ilegalidade no ato judicial, porque o delito não foi cometido por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que requer o reconhecimento de inépcia da denúncia, com o fim de decotar as qualificadoras do elemento torpeza e surpresa.

Observa-se que a denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, narrando de modo claro as circunstâncias que permitiram ao
Parquet
a compreensão da incidência das qualificadoras previstas no art. 121,§ 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Não bastasse, consta a descrição na peça acusatória que a cena criminosa fora filmada, o que denota a existência de indícios suficientes para a imputação realizada na denúncia.

Deste modo, não se constata flagrante ilegalidade na espécie, de modo que a exclusão de qualificadora em momento que sequer fora iniciada a instrução processual revela-se prematura.

Ademais, nos termos do Parecer emitido pela Procuradoria de Justiça, eventual exame de configuração ou não das qualificadoras não é possível no momento, porque demandaria dilação probatória, o que não se admite na célere via do
Habeas Corpus.

Por todo o exposto, por não visualizar flagrante ilegalidade na peça acusatória,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)